Tribunal: STF
Processo: Rcl 91623
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do Relator do habeas corpus 1.073.216/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 
O Reclamante narra que “Bruno Rodrigo Ferreira Gonçalves, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (homicídio qualificado e roubo bimajorado), a revelar periculosidade, além de incursão em outros crimes, uso de documento falso e furto qualificado e ainda histórico prisional conturbado com acúmulo de 04 (quatro) faltas disciplinares de natureza grave (fls. 21/25 e 32)”.
Em continuidade, aduz que “foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.
Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.
Requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.  
É o relatório. DECIDO.
Assiste razão ao reclamante. 
Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal,  estabelece, in litteris:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

In casu, o ato reclamado assentou que “ao concluir pela necessidade de novo exame criminológico, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a gravidade concreta do delito, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso”. 
Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:

“No caso em exame, o agravado cumpre pena de 27 anos, 08 meses e 24 das de reclusão, pela prática de crimes graves, praticados mediante grave ameaça ou com violência à pessoa (homicídio qualificado, roubo majorado e furto qualificado). Ademais, trata-se de sentenciado que registra falta disciplinar de natureza grave no curso da execução de suas penas, exigindo-se maior rigor na análise de seu comportamento.
Nesse contexto, não obstante a necessidade de maior rigor na análise do requisito subjetivo para a progressão de regime, o juízo a quo deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa, dispensando a prévia realização do exame criminológico.
Todavia, o mero preenchimento do requisito objetivo não é suficiente para a concessão da benesse, sendo imprescindível a verificação do requisito subjetivo, o que demanda, em casos como o presente, a realização de exame criminológico.
Referido exame constitui instrumento técnico complementar, apto a conferir ao magistrado maior segurança na formação de seu convencimento, sobretudo quando subsistem dúvidas concretas acerca da efetiva aptidão do reeducando para o benefício, impondo-se, assim, análise mais detida de sua evolução e conduta prisional.
[...]
Assim, a exigência do exame criminológico, longe de configurar imposição arbitrária ou indiscriminada, traduz-se em instrumento técnico destinado a subsidiar o juízo de execução penal na análise da conveniência e oportunidade da concessão de benefícios liberatórios, assegurando, assim, o equilíbrio entre a proteção social e a ressocialização do apenado.
O legislador, ao positivá-lo, não inovou em prejuízo do condenado, mas apenas reafirmou a legitimidade do referido exame como mecanismo de prudência judicial e de efetividade do cumprimento da pena.
Diante do exposto, revela-se imprescindível a realização da perícia técnica destinada a aferir a efetiva assimilação, pelo agravado, da terapêutica prisional a que esteve submetido, sendo, portanto, indispensável sua prévia submissão ao exame criminológico.
Tal conclusão prestigia o princípio do in dubio pro societate, que orienta a prevalência da proteção à coletividade quando há dúvida razoável sobre a aptidão do condenado para usufruir de regime mais benéfico. Não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco sem a devida avaliação técnica do mérito do apenado.”

Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 
O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)

Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de execução n. 0028779-13.2025.8.26.0996. 
Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5ª RAJ. 
Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 
Brasília, 11 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente